Tribunal: TCU
Processo: 014.927/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento, promovido no âmbito da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento - 7o Ciclo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de autos de Acompanhamento, promovido no âmbito da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento - 7o Ciclo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 41, § 2o, da Lei 8.443/1992, às doze unidades com indícios de irregularidades detectados antes de 2021 que não prestaram esclarecimentos neste exercício (indicadas na Tabela 4 constante do item 138 da instrução da unidade técnica transcrita no Relatório que fundamenta esta deliberação) que, no prazo de sessenta dias, providenciem o registro no Módulo Indícios do e-Pessoal das providências adotadas, ou que vierem a adotar, para apurar as possíveis irregularidades detectadas em suas folhas de pagamento; 9.2. dar ciência à Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência de que a exigência de pagamento por despesas que seriam incorridas com a extração dos dados do eSocial como condição para atender requisição formulada por equipe de fiscalização do TCU, tal como consignado no Ofício 369/2021/AUDIT/RFB, contraria o disposto no art. 145 da Lei 14.116/2020 e no art. 42 da Lei 8.443/1992; 9.3. expedir orientação, com fundamento no art. 41, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts 6a, 23, inciso I, e 26 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por meio de comunicado eletrônico, a todos os órgãos e entidades acompanhados nesta fiscalização, para que informem aos seus servidores/empregados, aposentados/reformados ou pensionistas, preferencialmente em seus sítios eletrônicos, que dados de outros vínculos públicos acaso existentes e informados pelos respetivos empregadores no eSocial serão utilizados na verificação de possíveis irregularidades; 9.4. determinar ao Ministério do Trabalho e Previdência que avalie a forma mais adequada e adote as providências pertinentes para operacionalizar o acesso irrestrito do TCU aos dados do e-Social, apresentando, em 15 (quinze) dias, plano de trabalho com metas e prazo final para o cumprimento da determinação, de modo que esse prazo final não exceda 120 (dias), em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 8.443/1992, c/c art. 8o, XV, do Anexo A do Decreto 10.761/2021; 9.5. determinar ao Ministério do Trabalho e Previdência que avalie a forma mais adequada e adote as providências pertinentes para implantar melhorias ou funcionalidades ao sistema e-social, considerando os apontamentos do TCU, em especial os originados das fiscalizações contínuas de folhas de pagamento, de modo a facilitar e aprimorar a fiscalização da despesa pública de pessoal, a fim de reduzir ao mínimo a ocorrência de irregularidades, apresentando, em 45 (quarenta e cinco) dias, plano de trabalho com metas e prazo final para o cumprimento da determinação, de modo que esse prazo final não exceda 360 (dias), em consonância com o disposto no art. 8o, XV, do Anexo A do Decreto 10.761/2021; 9.6. informar ao Ministério do Trabalho e Previdência que, no cumprimento das determinações constantes nos itens 9.4 e 9.5 acima, poderá contar, caso queira, com o apoio e participação da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) e da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), ambas do TCU; 9.7. orientar à Sefip que remeta os elementos da presente fiscalização atinentes aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs) para o acompanhamento proposto pelo Ministro Raimundo Carreiro, em Comunicação apresentada ao Plenário na Sessão de 17/11/2021, como forma de subsídio aos trabalhos a serem realizados; 9.8. após as devidas comunicações, restituir os autos à Sefip para continuidade do presente acompanhamento.